Tribunal: TJPA
Processo: 0000990-82.2013.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000990-82.2013.8.14.0094

APELANTE: EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNCAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000990-82.2013.8.14.0094.

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ-PA

APELANTE: EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDO SAVARIZ FERRARI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO contra sentença que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise das alegações defensivas quanto a:
i) Suposta quebra da cadeia de custódia das provas;
ii) Pretensão de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quebra da cadeia de custódia: Não restou demonstrada qualquer irregularidade no acondicionamento ou transporte das substâncias apreendidas, tampouco foi comprovado prejuízo à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do CPP e pela jurisprudência consolidada do STJ. O laudo toxicológico definitivo atestou a idoneidade do material periciado, sendo sua validade preservada.

4. Autoria e materialidade: Comprovadas por meio do auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que participaram da operação "Maresia". Os relatos dos agentes públicos possuem fé pública e foram corroborados por outros elementos probatórios constantes nos autos.

5. Depoimentos policiais: São válidos e suficientes para sustentar a condenação, especialmente quando prestados sob compromisso legal e em harmonia com as demais provas coligidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, mantendo-se a condenação nos termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento: A quebra da cadeia de custódia não implica nulidade automática das provas quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa (princípio
pas de nullité sans grief
). Depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação quando coerentes com os demais elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Jurisprudência: HC nº 798.732/SP (STJ), AgRg no HC nº 833.469/SC (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000990-82.2013.8.14.0094.

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ-PA

APELANTE: EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDO SAVARIZ FERRARI

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposto por
EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá-PA,
que os condenou às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22903796-pág.3/4)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.22903796-pág.5)

Laudo nº 174/2013 (constatação)(id.22903805-pág.8)

Relatório final do IPL. (id.22903806-pág.3/

Narrou à denúncia
(id.22903807-pág.2/4),
“que, no dia 14/03/2013, os denunciados SHARLISON DOS REIS PROGENIO, RANDERSON NEVES PINHEIRO e EDEN CÁSSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO foram flagrados em circunstâncias que faz crer a prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo consta do inquérito policial, a polícia realizava a operação “MARESIA”, de combate ao crime no município de Santo Antônio de Tauá, quando recebeu informações de que próximo ao campo do Cruzeirinho, na Rua Magalhães Barata, havia um grupo de indivíduos vendendo e consumindo entorpecentes, a polícia foi até o local e ficou de campana, quando percebeu que os denunciados, alternadamente se afastavam do grupo, pegavam pequenas quantidades de droga em um local um pouco mais distante e retornavam para fazer a venda. Diante da situação de flagrância, os policiais resolveram realizar a abordagem no local, além dos denunciados, estavam presentes dois menores e mais um consumidor que se apresentou como Yuris de Souza.

.

Desta forma os acusados foram denunciados à pena do
delito previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006

Recebimento da Denúncia em
29 de maio de 2013
. (id.22903820)

Despacho de Notificação do réu. (id.22903815-pág.5)

Resposta à Acusação. (id.22903817)

Laudo Definitivo nº 73/2013. (id.22903825-pág.5/6)

Termo de Audiência. (id.22903829-pág.3/4;22903829-pág.13)

Mídias de audiência. (id.22903832/22903898)

Notificação do réu. (id.22903899-pág.3)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22903908)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.22903925)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22903932)

A sentença foi prolatada em
10/09/2024
(id.22903936) no qual
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o denunciado
EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Foi determinado o desmembramento do processo haja vista que o réu Sharlison dos Reis Progenio faleceu e o a pretensão punitiva prescreveu em relação ao réu Randerson Neves Nascimento.

Em
razões recursais
do apelante
(id.22903938)
requereu
: 1) a)
Absolvição por ausência de prova de materialidade, pela quebra da cadeia de custódia, por ausência de lacre, com fragilidade do material probatório, nos termos do art. 386, II, do CPP, por violação ao art.158-D, do CPP
.

Em sede de contrarrazões
(
id.22903942
), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto

Nesta instância superior
(id.24057812), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade. Com relação à preliminar, pela sua rejeição, e, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposto por
EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO,
contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Taua-PA,
que os condenou às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixando-lhes o regime

inicialmente
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DA NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE DELITIVA – DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa se insurge inicialmente pela quebra da cadeia de custódia, uma vez que as drogas supostamente apreendidas com o réu/apelante não foram acomodadas e transportadas na forma descrita no art. 158-D, do CPP, mas sim em um envelope de papel de cor marrom, contendo sacola plástica fechada por cadarço de cor preta, o que certamente macularia a integridade do vestígio e coloca em dúvida a idoneidade do laudo elaborado a partir de tais substâncias.

O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.

No entanto, vislumbro que as alegações trazidas no presente apelo são genéricas, não conseguindo o apelante: trazer aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações; apontar vícios capazes de macular o procedimento; ou, ainda, indicar eventual prejuízo para a defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARMENTE: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO JUIZ DAS GARANTIAS. RECHAÇADAS. NO MÉRITO: absolvição. Insuficiência de provas. impossibilidade. Concessão do benefício da justiça gratuita. Inviabilidade. 1. Muito embora a defesa tenha apontado a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, as alegações são genéricas, inexistindo no feito qualquer elemento apto a comprovar tal arguição e, de modo diverso, o material encaminhado para a perícia foi regularmente acondicionado, processado e armazenado. (...). 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS CORPÓREA E DE MULTA REDUZIDAS." (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos
Apelação Criminal 5375266-13.2023.8.09.0029
, Rel. Des (a). Donizete Martins de Oliveira, 4a Câmara Criminal, julgado em 19/03/2024, DJe de 19/03/2024)

Demais disso, observo que o Laudo Definitivo de Drogas

73/2013. (id.22903825-pág.5/6)
, demonstra que o material periciado,
por perito oficial,
foi corretamente acondicionado, processado e armazenado
, revelando que o material apreendido é maconha, substância entorpecente de uso proibido no Brasil, pesando o total de 195 gramas, e a Defesa não se desincumbiu de comprovar o contrário.

Portanto, ausente qualquer demonstração de nulidade apta a macular a lisura da cadeia de custódia das provas, não deve prosperar a tese defendida.

Ressalte-se ainda que a Defesa se quer arguiu a referida preliminar de nulidade em suas alegações finais, assim como não fora identificada qualquer nulidade pelo juízo de origem, para que se pronunciasse de ofício.

Coaduno do entendimento do Procurador de Justiça em seu parecer (id.24057812-pág.2/3)

“(...)

Para espancar de vez o assunto, acrescentamos ainda que, por mais que o recorrente tivesse comprovado a tese de quebra de cadeia de custódia da aludida prova, a Sexta Turma do e. STJ, em recentes julgamentos, consolidou o entendimento de que a violação da cadeia de custódia, não implica,

de maneira obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, pois eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal.

Apenas por amor ao debate, salientamos que no sistema jurídico pátrio, o instituto das nulidades processuais assenta-se fundamentalmente na comprovação de que a suposta irregularidade, de fato, acarretou prejuízo à parte que o alega, levando em conta a regra contida no artigo 563 da Legislação Adjetiva Penal, o qual assim dispõe, verbis:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa.”

A título de ilustração, destacamos abaixo as sempre atuais lições dos festejados doutrinadores Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho1, acerca do instituto da nulidade no processo penal e suas distinções:

“(...) Os atos nulos são aqueles em que a falta de adequação ao tipo legal pode levar ao reconhecimento de sua inaptidão para produzir efeitos no mundo jurídico.

(...) Com relação aos atos nulos, cumpre ainda distinguir os casos de nulidade absoluta e nulidade relativa: nos primeiros, a gravidade do ato viciado é flagrante e manifesto o prejuízo que sua permanência acarreta para a efetividade do contraditório ou para a justiça da decisão; o vício atinge o próprio interesse público de correta aplicação do direito; por isso, percebida a irregularidade, o próprio juiz, de ofício, deve decretar a invalidade; já nas hipóteses de nulidade relativa, o legislador deixa à parte prejudicada a faculdade de pedir ou não a invalidação do ato irregularmente praticado, subordinando também o reconhecimento do vício à efetiva demonstração do prejuízo sofrido.” (Negritei)

Na esteira do magistério citado, salientamos que, no caso em apreço, o Princípio do pas de nullité sans grief – não há nulidade onde não houver prejuízo – emoldura-se perfeitamente, eis que suas teses defensivas foram devidamente apreciadas na sentença recorrida, inexistindo assim qualquer violação aos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e paridade de armas, no curso da marcha processual.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade do laudo toxicológico definitivo por quebra da cadeia de custódia.”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a Defesa suscita a absolvição do apelante sob a alegação de que a condenação se baseou única e exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segundo a exordial acusatória
no dia 14/03/2013, a polícia realizava a operação “MARESIA”, de combate ao crime no município de Santo Antônio de Tauá, quando recebeu informações de que próximo ao campo do Cruzeirinho, na Rua Magalhães Barata, havia um grupo de indivíduos vendendo e consumindo entorpecentes, a polícia foi até o local e ficou de campana, quando percebeu que o réu/apelante mais dois comparsas, alternadamente se afastavam do grupo, pegavam pequenas quantidades de droga em um local um pouco mais distante e retornavam para fazer a venda. Diante da situação de flagrância, os policiais resolveram realizar a abordagem no local, além dos denunciados, estavam presentes dois menores e mais um consumidor que se apresentou como Yuris de Souza.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 22903796 - Pág. 05), Laudo de Constatação Provisória (ID nº 22903799 - Pág. 03) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 22903825 - Pág. 05), e Relatório de Inquérito Policial (ID nº 22903806 - Pág. 03/06), tendo o apelante incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 que como já demonstrado
é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “vender” e “ter em depósito”.

De acordo com o Auto/Termo de apreensão de Objeto (id.
22903796-pág.5)
,
juntado
aos autos, no qual fora apreendido
em poder do ora apelante, 01
(um) embrulho contendo erva acondicionada em plástico branco, aparentando ser “maconha”, 01 (um cigarro artesanal, aparentando ser “maconha”, a importância de R$ 25,35 (vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), 01 (um aparelho celular cor branco, Modelo EX112, Marca Motorola e 01 (um)aparelho celular cor preta, marca Alcatel
.

O Laudo Definitivo
nº 73/2013. (id.22903825-pág.5/6)
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante, 01 (um) envelope de papel de cor marrom, contendo sacola plástica fechada por cadarço de cor preta, com um volume de erva e um embrulho em formato cilíndrico, a erva pesada obteve o peso líquido de 195g (cento e noventa e cinco gramas) para o grupo Cannaboides e substância química delta9 -Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por “MACONHA” substância de uso proscrito no país.

Quanto a autoria delitiva, tenho que restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, uma vez que além do material ilícito, também foram encontrados com os réus dois aparelhos celulares e uma quantia no valor de
R$ 25,35 (vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos),
necessário para configurar a mercancia.

Efetivamente
merece destaque os depoimentos prestados pel
os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos agentes infratores, no que tais relatos se mostram aptos à constatação da traficância, o que objetivamente se denota no presente caso, tendo em vista que a Guarnição da Polícia realizava a operação “MARESIA”, de combate ao crime no município de Santo Antônio de Tauá, quando recebeu informações de que próximo ao campo do Cruzeirinho, na Rua Magalhães Barata, havia um grupo vendendo e consumindo entorpecentes, ocasião que os agentes foram até o local e ficaram de campana, quando perceberam que o réu/apelante mais dois comparsas, alternadamente se afastavam do grupo, pegavam pequenas quantidades de droga em um local um pouco mais distante e retornavam para fazer a venda, sendo em seguida abordados pelos policiais, sendo efetuado a prisão em flagrante dos réus e a apreensão dos objetos ilícitos, conforme trechos dos depoimentos que trago à colação:

A testemunha
JOSIMAR LEÃO QUEIROZ
narrou, conforme termos da sentença: (id.22903935-pág.2)

“QUE foi realizada operação Maresia contra o tráfico de drogas, que receberam denúncia que no campo do Cruzeiro estava havendo venda de entorpecentes, que ficaram de campana observando como os denunciados se comportavam, que verificaram que três pessoas estavam vendendo drogas, que eles iam até uma área pegavam a droga e passavam pro cliente, que por conta disso fizeram a prisão em flagrante, que fizeram busca pessoal e acharam dinheiro com um dos acusados, que foram até o local onde pegavam a droga e acharam uma grande quantidade de maconha.”

Corroborando as declarações anteriores a testemunha
DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA
afirmou,
conforme termos da sentença: (id.22903935-pág.2/3)

“QUE participou da operação Maresia, que receberam denúncia que próximo a um campo estava ocorrendo tráfico de drogas, que foram até o local e viram três indivíduos que iam até um determinado local e voltavam, que viam eles entregando algo para outras pessoas, que tinha muito consumo de droga no local, que as pessoas compravam o entorpecente e usavam lá mesmo, que então fizeram a prisão em flagrante, que encontraram maconha no local que eles estavam indo, que era uma grande quantidade, que foi apreendida uma quantia em dinheiro com um dos acusados.”

Em seu interrogatório o réu
EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO
afirmou, conforme termos da sentença (id.22903935-pág.3):

“
QUE tinha acabado de sair da prisão, que foi abordado na rua, que foi levado para o bar, que lá foi feito a revista, que não acharam drogas com ele, que acharam drogas perto do campo, que os menores falaram que a droga eram deles, mas que os policiais não aceitaram, que não estava envolvido com tráfico de drogas.”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
JOSIMAR LEÃO QUEIROZ e
DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar em juízo que aprenderam a droga próximo ao local que o réu estava, dando, inclusive, detalhes fáticos da apreensão, além de ter sido consignado em um dos depoimentos que o acusado estava se movimentando indo buscar a droga e vendendo para usuários, não havendo qualquer motivo para que seus testemunhos sejam desacreditados.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a diligência realizada em via pública.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de EDEN e seus comparsas, bem como as abordagens e a apreensão da substância entorpecente, o valor monetário encontrado, e os aparelhos celulares, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido
195g (cento e noventa e cinco gramas) de

“MACONHA”, além do
valor de
R$ 25,35 (vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos), e dois aparelhos celulares

conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório negou a autoria delitiva, entretanto sua negativa se encontra isolada, diante do conjunto probatório colhido durante a instrução processual, suas afirmações foram incapazes de desconstituir o acervo de provas constituídas, não havendo qualquer dúvida quanto sua participação no crime narrado na denúncia e comprovado em juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu no núcleo do tipo descritos na respectiva norma legal “ter em depósito” e “vender”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No que diz respeito a Dosimetria da pena, não há qualquer correção a ser feita, tendo em vista que na primeira fase, o juízo aplicou a pena-base no seu mínimo legal, na segunda e terceira fases não reconheceu nenhumas circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de aumento ou diminuição, razão pela qual fixou a pena no seu mínimo legal.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para
manter a sentença em todos os seus termos
ao réu
EDEN CASSIO DOS SANTOS ASSUNÇÃO
, no crime tipificado no
art. 33 da Lei Nº 11.343/2006
.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025